Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, requerido por MARIA RAIMUNDA CALIXTO DE OLIVEIRA. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde mantido junto à agravante. É idosa, com 88 anos, cadeirante, possui quadro de demência senil avançada – CIDA F02 - associada com quadro de obesidade mórbida, hipertensão, diabetes, artrose, lombalgia e dores articulares. No mês de janeiro, esteve internada com quadro de pneumonia. Ao obter alta médica, foi indicada fisioterapia motora e sessões de fonoaudiologia para reabilitação cardiopulmonar e deglutição. Já não deambula, necessita de auxílio para se alimentar, utiliza CPAP para oxigenação, fraldas geriátricas, está desorientada no tempo e espaço, assim como apresenta deficiência auditiva. Diante deste quadro, encontra-se dependente dos cuidados de terceiros. E para viabilizar a alta hospitalar, o médico assistente recomendou o prosseguimento do tratamento em regime domiciliar – home care. Contudo, a recorrente recusou o atendimento por entender que a autora não seria elegível. Nas razões recursais, alegou que o contrato não prevê assistência domiciliar, que é prestada tão somente nos casos elegíveis a critério da operadora. A autora não atende aos critérios de elegibilidade para o regime de internação domiciliar, ante inexistência de justificativa técnica, e que para atendimento de suas necessidades seria suficiente a assistência de um cuidador, dispensável o suporte de enfermagem. Argumentou ainda que, no contrato, não há obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, fraldas e insumos, cuja aquisição deve se dar pelos familiares da paciente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que: 1) Seja afastada a obrigatoriedade de custeio do profissional técnico de enfermagem 24h, pois a agravada não tem indicação de nenhum suporte complexo, sendo as atividades indicadas típicas de cuidador; 2) Seja a decisão agravada adaptada ao parecer técnico da equipe multidisciplinar, conforme real indicação do paciente, qual seja Técnico de Enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, - Médico 01 (uma) vez por semana, - Enfermeiro 01 (uma) vez por semana, - Nutricionista Quinzenal, - Fonoaudiólogo 03 (três) vezes por semana, - Fisioterapia 05 (cinco) vezes por semana. 3) Seja afastada a obrigatoriedade de custeio de medicamentos, materiais e equipamentos, diante do fato da necessidade de atendimentos pontuais e não de internação domiciliar na atualidade; 4) Seja reconhecida a inexistência de previsão contratual, legal e no Rol da ANS para o serviço requerido, sendo indevida a obrigatoriedade do seu fornecimento pela agravante. Preparo regular sob ID 24631334. Intimada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da obrigatoriedade e fornecimento de medicamentos, materiais e equipamentos, alegou que a decisão agravada se reportou à solicitação médica e que esta contemplaria esses itens (ID 24999692). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde que promova o atendimento domiciliar – home care – à autora nos moldes da solicitação médica. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “MARIA RAIMUNDA CALIXTO DE OLIVEIRA, representada por sua procuradora JEANNE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com tutela de urgência contra UNIMED –RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA – UNIMED RIO. Narra a autora que é beneficiário do plano de saúde oferecido pela empresa ré, com segmentação ambulatorial hospitalar. Afirma que a postulante é pessoa idosa, com 88 anos de idade, cadeirante, possui quadro de demência senil avançada – CID F02-, associada com quadro de obesidade mórbida, hipertensão, diabetes, artrose, lombalgia e dores articulares. Salienta que pela segunda vez neste ano, encontra-se internada com suspeita de ataque isquêmico transitório e agudização da dor lombar crônica, além de descompensação de hipotireoidismo, neuraldia do trigêmeo e neuralgia pós herpética, angina prévia. Afirma que para sua alta, o médico assistente indica o tratamento médico domiciliar multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, terapia e fisioterapia. Diante disso, requereu ao plano de saúde a disponibilização de atendimento domiciliar. Porém, o pedido foi negado ao argumento de que o plano de saúde do autor não possui cobertura de home care. Diante disso, requer, liminarmente, que o plano disponibilize o tratamento médico domiciliar nos moldes prescritos pelo médico que o acompanha. É o relato do necessário. Decido. Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, a autora comprova pelos documentos juntados aos autos ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, bem como a regularidade das cobranças das mensalidades, conforme cartão do plano e boletos pagos (ID. 85269638 e 85269639). Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe forte fundamento para o deferimento da medida. Neste sentido, confira-se laudo médico elaborado pela médica Nidale Hamed Karaj, CRM 16236 a qual atesta: “Paciente com 88 anos, internada recentemente com quadro de pneumonia, indicação para fisioterapia motora e sessões de fonoaudiologia para reabilitação cardiopulmonar e de deglutição. Encontra-se hoje sem deambular, necessitando de auxílio para se alimentar, em uso de Cipab para uso de oxigênio, fraldas geriátricas pela perda de controle esfincteriano. Paciente não está orientada no tempo ou espaço, tem fala desconexa, surdez, não responde a comandos verbais e encontra-se acamada, não deambulando, sendo assim, deverá estar acompanhada 24 horas por dia e devido à demência avançada não possui condições mentais de reger sua pessoa, nem se locomover. Sendo assim, deverá receber o tratamento em domicílio devido ao perigo de reinternação hospitalar”. O Dr. Carlos Vieira do Nascimento, CRM DF 14190 ratifica o pedido de tratamento domiciliar da autora. Com efeito, a cobertura da internação domiciliar, quando em substituição à internação hospitalar não abrange tratamentos subordinados à simples conveniência ou comodidade do participante do plano de saúde, pois se trata, em verdade, de internação especial necessária para a recuperação mais rápida do paciente ou para a manutenção de uma melhor qualidade de vida, conforme indicação médica. Além disso, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a autora está internada e para o tratamento de sua saúde é necessário o amparo em domicílio para possibilitar a sua alta. Além disso, considerando a idade avançada da autora (88 anos) e sua frágil condição de saúde agravada pela obesidade mórbida, a autora está no mais alto grupo de risco à contaminação pelo Covid 19. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, nos termos da prescrição médica de ID.85269640, com assistência domiciliar de equipe médica, enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, inicialmente, limitado a R$ 100.000,00. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste exame prelibatório, não é possível vislumbrar a plausibilidade da alegação de que a agravada não se enquadraria nos requisitos de elegibilidade para o tratamento domiciliar, máxime porque a questão depende de prova. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Nesse sentido, a médica responsável solicitou acompanhamento multidisciplinar conforme relatório médico acostado aos autos (ID 85269640, dos autos na origem): “Declaro para os devidos fins que o Sra. Maria Raimunda Calixto de Olivieria, 88 anos de idade, RG 1341946 SSP DF, cadeirante, possui um quadro de demência senil avançada CID F02 associada um quadro de obesidade mórbida, hipertensão, diabetes, artrose, lombalgia e dores articulares generalizadas. Necessitando de acompanhamento multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, terapia e fisioterapia + seguimento contínuo com interconsultas com especialistas. Internada recentemente com quadro de pneumonia com alta médica e indicação para fisioterapia motora e sessões de fonoaudiologia para reabilitação cardiopulmonar e de deglutição. Encontra hoje sem deambular, necessitando de auxílio para se alimentar, em uso de CIPAB para uso de oxigênio, fraldas geriátricas pela perda de controle esfincteriano. Paciente não está orientado nem no tempo ou no espaço, tem fala desconexa, surdez, não responde a comandos verbais e encontra-se acamada não deambulando, sendo assim, deverá estar acompanhada 24hs por dia e devido a demência avançada não possui condições mentais de reger sua pessoa ou seus bens e nem de se locomover para realizar suas atividades laborativas. Sendo assim, deverá receber o tratamento em domicílio, devido ao perigo de reinternação hospitalar. Embora possa o plano negar a cobertura de tratamento, quando amparado em expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), a recusa deve ser motivada e justificada com base em estudos médicos. Não é esta a hipótese dos autos, pois o agravante questionou tão somente o quadro clínico da autora e colocando em dúvida se seria adequada a assistência nos moldes propostos pelo médico assistente. Quanto ao risco de dano irreparável, milita em favor da agravada, ante a premente necessidade de assistência médica adequada como forma de evitar agravamento de sua condição de saúde e preservar a qualidade de vida. Por fim, quanto ao pedido para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos e insumos, importante frisar que a decisão agravada não decidir a respeito. Conforme se verifica do relatório médico, a referência ao uso de fraldas pela paciente se deu apenas na descrição de sua condição de saúde, porém a assistência requerida pela médica assistente se referiu especificamente a “acompanhamento multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, terapia e fisioterapia + seguimento contínuo com interconsultas com especialistas”. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator